Tribunal: STF
Processo: RMS 21765
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA: - Mandado  de   segurança.   Imóvel  funcional
administrado  pelas  Forças  Armadas  e  destinado  a  ocupação   por
militar.
          -  A alienação  desses imóveis  não foi permitida  pela Lei
nº 8.025, de 1990 (artigo 1º, § 2º, I).
          Recurso ordinário  a que se nega provimento.